Tribunal: CARF
Processo: 13858.000243/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13858.000243/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.726 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
NOVA IGARAPAVA PREST. DE SERV.ADM. A EMPR. LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2006
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EFEITOS RETROATIVOS.
A norma legal que trata da exclusão de ofício, no caso de locação de mão de
obra, determina que a exclusão produza efeitos a partir do mês em que se
constata a ocorrência da infração.
OPÇÃO PELO SIMPLES FEDERAL. INDUÇÃO AO ERRO PELA
RECEITA FEDERAL.
O contribuinte deve ter pleno conhecimento dos requisitos que devem ser
observados, especialmente no que se refere às vedações previstas no artigo 9o
da Lei no 9.317/1996, vigente à época do fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000243/2009-55
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000243/2009-55

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES FEDERAL, foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/FRANCA no 11, de 16.07.2009, com
efeitos a partir de 1° de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2006, motivado nos fundamentos
de fato e de direito indicados, fl. 63:

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve as seguintes Ementas e Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO no 14-31.615, de 23.09.2010, fls.
91-101:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO _DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2005, 2006
SIMPLES. EXCLUSÃO. LOCAÇÃO A DE MÃO-DE-OBRA. ATIVIDADE
VEDADA. EFEITOS. MÊS SUBSEQUENTE DA CONSTATAÇÃO DO EXERCÍCIO
DE ATIVIDADE IMPEDITIVA.
Cabe a exclusão do Sistema SIMPLES de empresa que exerce atividade de locação de
mão-de-obra, vedada pela legislação, com efeitos a partir do mês subseqüente àquele em
que incorrida a situação excludente e não a partir da notificação ao contribuinte do Ato
Declaratório Executivo - ADE.
ADE. EFEITOS. RETIFICAÇÃO.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000243/2009-55

Cabe alteração da data dos efeitos da exclusão do SIMPLES para adequá- la à então
legislação.
VIGÊNCIA DA LEI. IRRETROATIVIDADE DE LEI.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada, assim, o
regime de tributação deve também obedecer às normas vigentes à data da ocorrência do
fato gerador.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis e a legalidade dos atos normativos infralegais.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo deve ser apresentada juntamente
com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo
se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Acórdão
Acordam os membros da 6a Tunna de Julgamento, por unanimidade de votos, ju1gar
IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE e EXCLUIR a
Empresa do SIMPLES FEDERAL, retificando o período de efeitos de exclusão para
fevereiro/2005 a dezembro/2006.
Por bem refletir o litígio, adoto o relatório da decisão de primeira instância, para
melhor compreensão dos fatos:
Relatório
.
Trata-se o presente de Manifestação de Inconformidade interposta contra o Ato
Declaratório Executivo - ADE n° 11, de 16.07.2009, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Franca, que excluiu a Empresa em tela do regime tributário instituído pela Lei
n° 9.317/96 - SIMPLES FEDERAL, em razão de ter incorrido na causa excludente
prevista no art. 9°, inc. XII, alínea “f”, da Lei n° 9.317/1996 - locação de mão-de-obra,
no período de 01/01/2005 a 31/12/2006.
Referido ADE foi expedido com base na Representação Fiscal para exclusão de oficio
do SIMPLES, lavrada em 10/07/2009, onde a Auditoria Fiscal narra que se deparou
com fatos impeditivos de permanência no SIMPLES, previstos na alinea “f” do inc. XII
do art. 9° da Lei n° 9.317/1996.
Relata a autoridade fiscal que verificou nas Folhas de Pagamento que os empregados
são, na maioria, frentistas e, ainda, caixas, auxiliares de cozinha e limpeza, lavador de
carros e serviços gerais, e a contratante dos serviços é um posto de combustível e
restaurante, evidenciando-se a locação de mão-de-obra, pois os serviços são mensais e
relativos à atividade fim da contratante, indo ao encontro à definição contida no art. 143
da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, que traz os conceitos pertinentes à
cessão de mão-de-obra.
Os fatos foram confirmados, ainda, pela declaração firmada pelo Sócio administrador da
Prestadora, onde relaciona os trabalhadores que prestaram serviços à Contratante e suas
funções, nos anos de 2005 a 2006.
E, mais, nas Notas Fiscais de Serviços mensais e sequenciais, para a mesma contratante,
consta à discriminação apenas como “serviços prestados no mês” e não foram
apresentados Contratos de Prestação de Serviços.
Para comprovar, junta aos autos cópias das NFS de n° 000032 - janeiro/2005 a 000055 -
dezembro/2006 e, ressalto, sempre para a mesma contratante, de Folha de Pagamento e
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000243/2009-55

da Declaração firmada pelo Sócio da empresa, relacionando os empregados envolvidos
na prestação de serviços e funções, e propõe o encaminhamento ao Delegado da Receita
Federal do Brasil em Franca para que seja determinada a exclusão do contribuinte do
SIMPLES, nos termos do artigo 15, inc. II, da Lei n° 9.317/96.
Na seqüência, a Empresa foi excluída do SIMPLES, mediante o ADE n° 11 da RFB em
Franca, já mencionado na inicial.
Em prosseguimento, cópia do ADE bem como do Despacho foram encaminhados à
Empresa, conforme Aviso de Recebimento - AR.
E dentro do prazo regulamentar, interpôs Manifestação de Inconformidade,
consubstanciada nas seguintes alegações, em síntese:
a) reporta-se, inicialmente no ADE, porém, não estando a exclusão fundada pelo ADE,
cabe a possibilidade de considera-la com fulcro no art. 3°, inc. III a XVIII, que prevê o
efeito a partir do mês subsequente, como demonstrado no art. 15, II, da Lei n° 9.317,
que transcreve;
b) as previsões contidas no art. 14 e art. 15, II, da Lei n° 9.137, estão consideradas nos
art. 23 e 24, II, respectivamente da IN SRF n° 355/2003, e as vedações à opção tratadas
no art. 9° da mesma Lei estão ratificadas no art. 20 da mesma IN;
c) em nenhum momento surgiu que o efeito da exclusão deva retroagir à data da opção
exercida e convalidada pelo órgão competente. O que falta buscar é a irretroatividade
que deve imperar na decisão, face à mudança da interpretação quanto à opção pelo
sistema, que deverá definir o entendimento de forma pacífica e traz inúmeras doutrinas,
procurando mostrar que em nenhum instante encontrou legalidade à pretensão de
retroagir à exclusão, a não ser em caso de comprovada fraude e, mesmo assim, por
direito constitucional, há o Fisco conceder ampla defesa. E o assunto SIMPLES é tão
complexo e cita as diversas leis e Medidas Provisórias que alteraram a Lei n° 9.317,
revogada a partir de 01/07/2007, pela Lei Complementar n° 123/2006, já alterada pelas
Leis Complementares n° 127/2007 e 128/2008;
d) desde a opção que o próprio Fisco homologou vem cumprindo com suas obrigações.
E, de repente, foi destituído daquele direito outorgado pelo próprio Órgão. No dia
23/04/2009, a Auditoria compareceu na sede da Empresa e induziu ao erro, com dolo, o
Sr. Afonso D. de Carvalho, pedindo uma declaração constando os cargos dos
empregados conforme folhas de pagamentos e notas fiscais, dizendo que os cargos
relacionados efetivamente estavam corretos, desta maneira induziu ao erro, utilizando
dessa declaração, dolosamente, como prova de exclusão, conforme fl. 62;
e) assim, estava impedida de optar por vedação expressa na lei. A identificação se deu
com base no CNAE, fornecido pelas próprias empresas. Entende que o contribuinte
quando opta pelo Simples, à luz do art. 8°, se sujeita à aprovação do órgão. Não se trata
de uma informação nova. Houve alteração na interpretação pelo Órgão? Ou falha ao
liberar a opção?
f) o Impugnante tem o direito de, caso mantida a exclusão de ofício, que seja a partir do
ADE e não retroativo, pois acarretaria prejuizos sem precedentes, tendo de fechar as
portas. Da mesma forma que no direito penal, no direito tributário a lei benéfica
retroage para beneficiar o contribuinte;
g) Do Direito. Com relação aos efeitos da retroatividade da exclusão, nova ilegalidade
ao violar o art. 150, III, “a”, da CF, que transcreve. O próprio art. 15 da Lei n° 9.317,
que trata dos efeitos da exclusão, consigna que a exclusão surtirá efeito a partir do mês
subseqüente ao em que incorrida a situação excludente. E não se pode admitir que o mês
em que ocorreu a situação excludente não seja outro, se não, aquele em que recebeu a
notificação do ADE. Conclui que o Ato possui a ilegalidade e mesmo que se operada a
exclusão, esta deve se dar a partir da notificaçao e não retroagir;
h) Do Caráter Confiscatório da Multa de Oficio. A multa de oficio possui caráter
confiscatório, afrontando os principios da capacidade contributiva (art. 134, § 1°) e da
não confiscatoriedade (art. 150, IV), insculpidos na CF, que transcreve. O Impugnante é
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000243/2009-55

microempresa e a multa de oficio imposta contrapõe a sua realidade financeira. Não
houve má fé e nem omissão, de modo que se deve ter no mínimo ponderação na
aplicação da multa em respeito à equidade bem assim ao princípio da razoabilidade.
Assim sendo, caso mantida a exclusão do Simples (o que não se acredita), o expurgo da
multa de oficio aplicada ou quando menos sua redução para 20%, nos termos do art. 59
da Lei n° 8.383/91, como medida de Justiça;
i) e, ao final, demonstrada a improcedência e insubsistência da exclusão do Simples
com data retroativa, e que seja a partir do ADE, requer acolhida da presente
Impugnação, para que seja desconstituído o crédito tributário reclamado em sua
totalidade.
Caso mantida a exclusão, que seja a partir do ADE. Requer também o expurgo da multa
de ofício ou sua redução para 20%. Requer, ainda, o reconhecimento de juntada
posterior de documentos, consoante previsão do art. 16, § 4°, alínea “b", do Decreto n°
70.235/72.
[...]
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, fls. 105-110, em 24.01.2011,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Após descrever sobre os tópicos da decisão de 1a instância, passa a discorrer, no
Mérito, as suas alegações(excertos):
[...]
DO MÉRITO
A premissa maior que esta em discussão é a EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL.
Ademais, conforme já se defendeu, e não foi analisado e considerado pelos Nobres
Julgadores de 1a instância, é de se considerar que o contribuinte, desde a opção que o
próprio Fisco homologou em 11/07/2002, conforme consulta de dados do
estabelecimento emitido pelo sistema da DATAPREV fl. 61, na sua maioria queremos
crer, vêm cumprindo com suas obrigações. De repente, como num passe de mágica, são
atacados por uma ferramenta que podemos comparar com a guilhotina, e destituídos
daquele direito que o próprio órgão houvera outorgado.
A RFB, diante de um grave e grande "ERRO", na qual também estava induzindo todos
os contribuintes ao mesmo "ERRO", onde o contribuinte fazia o requerimento de sua
inscrição junto ao cadastro do CNPJ e concomitantemente a sua opção no SIMPLES
FEDERAL, e homologado pelo fisco, conforme já descrito no parágrafo anterior, e
agora, depois de 07 (sete) anos vem aplicar essa sanção ao RECORRENTE, por seu
próprio erro.
E a RFB, reconhecendo o seu erro, que atualmente, faz-se a inscrição junto ao CNPJ e
posteriormente faz-se o pedido de OPÇÃO DO SIMPLES, na qual será analisada pelo
fisco que poderá ter sua opção deferida ou indeferida.
Ora, nobres conselheiros, se as regras atuais fossem aplicadas na época em que a
RECORRENTE requereu sua inscrição e OPÇÃO DO SIMPLES FEDERAL, teria sido
autuada pelo fisco? Teria essa divida exorbitante com o fisco?
Com certeza não, pois a penalidade imposta através dessa AUTUAÇÃO, poderia deixar
mais uma empresa no mercado, dando emprego e aumentando o índice das MICROS e
PEQUENAS empresas, nas quais são as que mais empregam nesse país.
Conforme já foi objeto de defesa, porém não foi observada, no dia 23 de abril de 2009,
compareceu na sede da empresa o fiscal o Sr. Rogério Abdalla Franco Martins que
induziu ao erro, com dolo, o Sr. Afonso Donizeti de Carvalho, dizendo para que fizesse
uma declaração constando os cargos dos empregados conforme folhas de pagamentos e
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000243/2009-55

notas fiscais, dizendo que os cargos relacionados efetivamente estavam corretos, desta
maneira induziu ao erro, utilizando dessa declaração, dolosamente, como prova de
exclusão, conforme fl. 62.
Assim, a RECORRENTE ora excluída do Simples estava impedida de optar por este
sistema simplificado de tributação por vedação expressa na Lei. A identificação se deu
com base no código de atividade econômica (CNAE Fiscal), fornecido pelas próprias
empresas" (grifo nosso).
Entendemos que, por que o contribuinte quando opta pelo Simples, à luz do art. 8°,
sujeita-se à aprovação do órgão.
Não se trata de uma informação nova, pois sem tais informações iniciais, suporte para a
aprovação, não haveria como optar.
E quando a RECORRENTE assim procedeu, obtendo o direito do ingresso no sistema, o
entendimento teria sido outro? Houve alteração na interpretação pelo órgão? Ou ainda,
teria havido a falha do servidor ao liberar a opção? Questões que, a nosso ver, devam
ser avaliadas, nas quais não foram analisadas em sede de sua defesa.
A RECORRENTE tem o direito de, no caso seja mantida a exclusão de ofício do
Simples Federal, que seja a partir do Ato Declaratório Executivo e não retroativo, ou
seja, no período de FEVEREIRO/2005 A DEZEMBRO DE 2006, pois acarretaria
prejuízos sem precedentes, não tendo a RECORRENTE condições econômicas de dar
continuidade em sua atividade, tendo assim de fechar as portas, que acredito que não ser
a politica econômica com relação às empresas no Brasil.
Senhores Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
Recurso:
a) A Procedência da Manifestação de Inconformidade e Exclusão da RECORRENTE no
sistema do SIMPLES FEDERAL; considerando sua exclusão a partir da data do ato
declaratório Executivo e não retroativo, ou seja, no período de FEVEREIRO/2005 A
DEZEMBRO DE 2006.
DO PEDIDO
ISTO POSTO, demonstrada a insubsistência e IMPROCEDÊNCIA TOTAL da decisão
de primeira instância, requer que seja dado provimento ao presente Recurso.
-
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Contextualização do Simples Federal
Em conformidade com o disposto no art. 179 da Constituição Federal, a Lei no
9.317/1996 introduziu o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, aplicável às
microempresas e as empresas de pequeno porte, relativo aos impostos e às contribuições,
denominado de Simples Federal.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000243/2009-55

A partir da opção por esse regime, a pessoa jurídica que se enquadrasse nos
requisitos determinados pela citada lei, recolheria os tributos e contribuições para a Seguridade
Social de uma forma simplificada e englobada, tendo como base a receita bruta.
A inscrição no Simples Federal implicava no pagamento mensal unificado dos
seguintes impostos e contribuições:

a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;

b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP;

c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;

d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;

e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f) Contribuição para a Seguridade Social (INSS), a cargo da pessoa jurídica, de
que tratam o art. 22 da Lei 8.212/91 e a Lei Complementar 84/96 (contribuição patronal).
g) As contribuições destinadas ao SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE,
Salário-Educação e contribuição sindical patronal. Desta forma, a empresa recolherá a título de
Previdência Social em sua GPS, apenas o valor descontado de seus empregados, estando,
portanto, excluídos da obrigação de recolhimento a contribuição patronal de 20% sobre a folha
de pagamento, 20% sobre a remuneração paga ou creditada aos empresários e autônomos, seguro
acidente de trabalho e terceiros (SENAI, SESC, SEBRAE etc.).
O Objeto da Lide
A exclusão da Recorrente decorreu do fato da empresa ter como atividade real a
locação de mão de obra, a qual se caracterizava como uma das vedações à opção pelo Simples
Federal, conforme estabelecido no artigo 9o, Inciso XII, alínea f, da Lei no 9.317/1996, vigente à
época do fato.
Por essa razão, a auditoria fiscal efetuou a Representação ao Delegado da Receita
Federal do Brasil em Franca, SP., que determinou a exclusão da Recorrente do referido regime,
por meio do Ato Declaratório Executivo-ADE no 11, de 16.07.2009, com efeitos para o período
de 01.01.2005 a 31.12.2006.
Ressalte-se que na decisão de 1a Instância houve retificação, passando os efeitos
da exclusão do regime para o período de 01.02.2005 a 31.12.2006, nos termos do artigo no 15,
Inciso II, da Lei no 9.317/1996.
Da Análise das Alegações da Recorrente
Alega a Recorrente que desde a opção que o próprio Fisco homologou em
11.07.2002, conforme consulta de dados do estabelecimento emitido pelo sistema da
DATAPREV, fl. 61, acredita que em sua maioria vem cumprindo com sua obrigações e que de
repente foi destituída do direito que o próprio órgão houvera outorgado.
Alega, também, que a Receita Federal do Brasil induzia os contribuintes ao erro,
onde o contribuinte fazia o requerimento de sua inscrição no cadastro do CNPJ e
concomitantemente a sua opção pelo Simples Federal, sendo ambos homologados pelo Fisco, e
agora, depois de sete anos vem aplicar a sanção à Recorrente por seu próprio erro.
A Recorrente equivoca-se ao afirmar que houve irregularidade daquele órgão por
ocasião da sua inscrição no CNPJ concomitantemente com a opção pelo Simples Federal, uma
vez que tal opção tratou-se de um ato voluntário dela própria.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000243/2009-55

A Recorrente deveria ter pleno conhecimento dos requisitos que deveriam ser
observados, especialmente no que se refere às vedações previstas no artigo 9o da Lei no
9.317/1996, vigente à época do fato. Por essa razão nenhuma objeção foi feita.
No entanto, se constatado posteriormente qualquer fato ou atividade que se
enquadrasse nas vedações previstas no artigo citado, a pessoa jurídica seria excluída de ofício do
regime mediante a emissão de Ato Declaratório Executivo. Foi o que ocorreu com a Recorrente
por desenvolver a atividade de locação de mão de obra.
O próprio artigo no 13 da citada lei estabelecia que a exclusão da pessoa jurídica
dar-se-ia por opção ou obrigatoriamente quando incorresse em qualquer das situações de
vedação descritas no artigo 9o.
Frise-se que a exclusão deveria ser formalizada mediante alteração cadastral,
conforme determinado no § 1o do citado artigo no 13.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
[...]
§ 1° A exclusão na forma deste artigo será formalizada mediante alteração
cadastral.
[...]
Quanto à acusação da Recorrente, de que o Auditor Fiscal induziu ao erro,
dolosamente, o Sr. Afonso Donizeti de Carvalho, convém reproduzi-la:
Conforme já foi objeto de defesa, porém não foi observada, no dia 23 de abril de 2009,
compareceu na sede da empresa o fiscal o Sr. Rogério Abdalla Franco Martins que
induziu ao erro, com dolo, o Sr. Afonso Donizeti de Carvalho, dizendo para que fizesse
uma declaração constando os cargos dos empregados conforme folhas de pagamentos e
notas fiscais, dizendo que os cargos relacionados efetivamente estavam corretos, desta
maneira induziu ao erro, utilizando dessa declaração, dolosamente, como prova de
exclusão, conforme fl. 62.
É interessante reproduzir a dita declaração a seguir:

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000243/2009-55

Em que pese tratar-se de uma acusação grave ao Auditor Fiscal, importa
mencionar os atos praticados pelo Sr. Afonso Donizeti de Carvalho durante a Auditoria Fiscal,
desenvolvida ao amparo do MPF (Mandado de Procedimento Fiscal) 0812300.2009.00141, com
abrangência nos anos de 2005 e 2006, onde foi constatado, por meio da análise da documentação
apresentada, que a empresa se dedicava à locação de mão de obra, sendo esta operação,
conforme já mencionado, vedada à opção pelo SIMPLES de acordo com o art. 9°, inciso XII,
alínea f, da Lei 9.317/1996:
Tomou ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal,
Assinou Termos de Intimação Fiscal,
Atendeu a auditoria durante os trabalhos e
Assinou a Impugnação e o Recurso Voluntário.
Sua participação no capital da empresa, durante a época dos fatos, variou de 80%
a 40% .
Segundo o Contrato Social, o Sr. Afonso sempre foi o administrador da sociedade,
cabendo a ele isoladamente, com poder e atribuição de realizar todas as operações para a
consecução de seu objeto social e assinar em conjunto ou separadamente, representando a
sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicial. Fica autorizado a usar o nome
empresarial, vedado, no entanto, o uso em atividades estranhas ao interesse social.
Como verificado, o Sr. Afonso Donizeti de Carvalho, por ser o administrador
ativo da sociedade, era na época dos fatos sabedor de todas as atividades funcionais e pessoais
que são desenvolvidas em sua empresa, e portanto, fica impossível sustentar afirmação de que
ele foi induzido a erro.
A Recorrente alega que caso seja mantida a exclusão de ofício, que seja a partir da
data do Ato Declaratório Executivo e não retroativo ao período de fevereiro de 2005 a dezembro
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.726 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000243/2009-55

de 2006, uma vez que isto acarretaria a ela prejuízos sem precedentes, não tendo condições de
continuar com a sua atividade.
A exclusão do regime do Simples Federal teve origem, conforme informado
anteriormente, na Representação ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Franca, SP., que
determinou a exclusão da Recorrente do referido regime, por meio do Ato Declaratório
Executivo-ADE no 11, de 16.07.2009, com efeitos para o período de 01.01.2005 a 31.12.2006,
ressaltando que na decisão de 1a Instância houve retificação, passando os efeitos da exclusão do
regime para o período de 01.02.2005 a 31.12.2006.
A legislação é clara ao estabelecer o período da exclusão do Simples, quando
constatada qualquer uma das hipóteses de vedação previstas nos incisos III a XVIII, do artigo 9o,
da Lei no 9.317/1996.
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
II - a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9o;
[...]

E, no caso, como já afirmado ao longo deste voto, a Recorrente incorreu na
hipótese de vedação prevista na alínea f, inciso XII do artigo 9°, da Lei 9.317/1996.

Conclusão

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital